Tribunal: TJDFT
Processo: 0740542-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. É direito do comprador, unilateralmente, postular a rescisão contratual de compra e venda de imóvel, sendo possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.